Tribunal: CARF
Processo: 10830.010855/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010855/2007-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-005.674 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Embargante
DRF CAMPINAS - EQUIPE REGIONAL DO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
Interessado
CPFL GERACAO DE ENERGIA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO.
São cabíveis embargos para reparar contradição do acórdão embargado.
No caso, a decisão embargada foi contraditória ao apreciar argumentos
contidos no recurso voluntário. Assim, deve-se retificar o conteúdo decisório
anteriormente proferido, alterando onde cabível as razões de decidir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
PROPORCIONAL.
De conformidade com a Súmula CARF no 105, a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010855/2007-12
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.674 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010855/2007-12

Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela DRF CAMPINAS - EQUIPE
REGIONAL DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO contra decisão proferida no Acórdão no
1302-002.333, de 15 de agosto de 2017, que restou assim decidido:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
voluntário quanto à glosa das despesas financeiras; e, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso voluntário, quanto a indedutibilidade do ágio em relação à
CSLL. Vencidos os conselheiros: Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa e Gustavo
Guimarães da Fonseca. Por unanimidade, afastaram a multa isolada por falta de
pagamento de CSLL por estimativa (ano calendário 2002).
Em seu arrazoado, sustenta a embargante que o acórdão padeceu de inconsistência
nos seguintes termos:
4. Considerando uma atual inconsistência quando da implementação, nos sistemas, dos
resultados obtidos no contencioso que seguiram-se a partir do Recurso Voluntário, quais
sejam, Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial do Contribuinte e Despacho
de Agravo e consequentemente do Despacho de Execução de Acórdão (fls.642 a 644),
esta Equipe retoma a leitura do referido acórdão e verifica em seu texto a abordagem
pelo CARF da questão das multas isoladas conforme abaixo reproduzido.
5. Trecho final do Acórdão n. 1302-002.333

6. Diante do exposto, informamos que quando da implementação do Acórdão n. 1302-
002.333 - CARF, de 15/08/2017 foram exoneradas no sistema SIEF as multas referentes
ao IRPJ e CSLL, com ciência do interessado. Caso o lançamento das multas de IRPJ
seja mantido, será providenciado por esta equipe o saneamento do processo , com nova
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.674 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010855/2007-12

ciência do interessado, considerando que interessada teve ciência do Acórdão n. 1302-
002.333 -CARF, em 13/03/2018.
7. Concluindo, solicita-se posicionamento/esclarecimento por parte deste Conselho -
CARF- acerca da inconsistência entre o primeiro e o último parágrafos apontados no
item 5, restando propor neste documento, apresentação de Embargos de Declaração a
fim de que seja sanada divergência apontada , conforme previsto nos art. 64 e 65 § 1o,
inciso V, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, então presidente desta
turma, por despacho proferido em 10/06/2020, admitiu os embargos de declaração interpostos, a
fim de que seja analisada a contradição apontada pela embargante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Os embargos de declaração foram admitidos com base no que prevê o art. 65 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15,
portanto, deles tomo conhecimento.
Pelo que se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fls. 20 a 28 do processo em
papel posteriormente digitalizado), as seguintes infrações foram imputadas contra a empresa
interessada:
- no âmbito do IRPJ (cuja cópia do auto de infração foi juntada às fls. 06 a 12 do
processo em papel), computando glosas de despesas financeiras no ano-calendário de 2002, bem
como multas isoladas sobre o não recolhimento de estimativas referentes aos meses de janeiro e
dezembro de 2002; e
- no âmbito da CSLL (cuja cópia do auto de infração foi juntada às fls. 13 a 19 do
processo em papel), computando glosas de despesas financeiras e falta de adição de amortização
de ágio no ano-calendário de 2002, bem como multas isoladas sobre o não recolhimento de
estimativas referentes aos meses de janeiro e dezembro de 2002.
O acórdão embargado negou provimento ao recurso voluntário para manter as
infrações concernentes à glosa das despesas financeiras e à falta de adição de ágio (esta última se
referindo tão somente à CSLL em conformidade com o que foi autuado).
Pois bem.
No voto condutor da decisão embargada, o relator incluiu o seguinte trecho:
Da multa isolada pela falta de recolhimento da estimativa de IRPJ e CSLL
Com relação à aplicação da multa isolada, pelas diferenças apuradas a título de
estimativa, prevista no art. 44, § 1o, IV, da Lei n° 9.430, de 1996, verificase que, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.674 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010855/2007-12

CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício, em conformidade
com a Súmula CARF no 105.
Quanto à decadência, por envolver penalidade isolada, face ao descumprimento à
legislação tributária, a hipótese trata de lançamento de ofício, e não de lançamento por
homologação.
Assim, o prazo decadencial para exigência do correspondente crédito tributário é aquele
regido pelo art. 173,1, do Código Tributário Nacional (CTN), aprovado pela Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966.
Nestes termos, ainda que se considere a data do fato gerador da estimativa mais antiga
(janeiro de 2002), não se vislumbra transcorrido o prazo decadencial, com a ciência do
lançamento em 13/12/2007.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
afastando-se a multa isolada por falta de pagamento de CSLL por estimativa.
Como se vê, consoante determinação da Súmula CARF no 105, o relator
corretamente asseverou que a multa isolada “não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL, apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício”. Neste sentido, as multas isoladas que foram lançadas deveriam ser afastadas
tanto no âmbito do IRPJ quanto no âmbito da CSLL.
A contradição ocorreu quando, depois de discorrer sobre a questão da decadência,
o relator se pronunciou no sentido de afastar apenas a multa isolada da CSLL.
Destarte, há que se corrigir o conteúdo decisório do acórdão embargado para fazer
constar que a turma afastou a totalidade das multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas que haviam sido lançadas (tanto no âmbito do IRPJ, quanto no âmbito da CSLL).
O novo dispositivo ficará, então, assim:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário quanto à glosa das despesas financeiras; e, por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso voluntário, quanto a indedutibilidade do ágio em relação à CSLL.
Vencidos os conselheiros: Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa e Gustavo Guimarães da
Fonseca. Por unanimidade, afastaram a multa isolada por falta de pagamento do IRPJ e da CSLL
por estimativa (ano calendário 2002)”.
Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos opostos,
para reparar a contradição apontada, e, assim, retificar o conteúdo decisório anteriormente
proferido, alterando onde cabível as razões de decidir do Acórdão no 1302-002.333, de 15 de
agosto de 2017, com efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital